Tribunal: TJMT
Processo: 1039805-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039805-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ARAUJO AGUIAR - CPF: 921.639.801-97 (APELADO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais
–
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE Nº 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Ao revés do que tenta fazer crer, não há de se falar na legalidade da exigibilidade dos débitos impugnados pelo autor, ora apelado, haja vista que, além de sequer ter juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção, o laudo de verificação realizado pelo IPEM/MT (id. 84111499), carreado aos autos pela ré, ora apelante, não alicerça sua tese de defesa.

II -
É que, a teor do disposto no artigo 129, § 5º, da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, ao retirar o medidor de consumo para a realização de perícia, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que o equipamento teria sido acondicionado em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao autor, ora apelado, o que não fez.

III -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais de nº
1039805-36.2020.8.11.0041
, ajuizada por
RAFAEL ARAÚJO AGUIAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar inexistentes os débitos das faturas geradas pela ré a partir de setembro de 2019, as quais estão sendo depositadas em Juízo pela parte autora, e desde já autorizo o levantamento dos valores pela parte ré;

ii) determinar que a ré promova a imediata troca do relógio medidor da unidade consumidora da parte autora, destacando que até a efetiva troca do medidor, a ré não poderá ultrapassar o valor atualmente pago, ou seja, a fatura deverá ser de no máximo R$ 557,42 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), referente à média dos 6 (seis) últimos meses anteriores aos contestados;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iv) confirmar as decisões de ids. 40615168 e 37814100;

v) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 84111557), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a exigibilidade dos débitos impugnados pelo autor, ora apelado.

Aduz que, conforme a conclusão do laudo de verificação realizado pelo IPEM/MT, demonstrou que o aparelho medidor estava funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico do INMETRO.

Salienta que, como a leitura no medidor foi realizada
in loco
por seus funcionários e inexistindo qualquer irregularidade no medidor de consumo, não há de se falar que as faturas questionadas possuam aumento injustificado.

Aponta que o autor, ora apelado, não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de correção do procedimento realizado pela concessionária.

Afirma que, demonstrada a legalidade no procedimento adotado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; ii) que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve ocorrer a partir da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão; e iii) a aplicação do artigo 113, inciso II, da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 84111576).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais de nº
1039805-36.2020.8.11.0041
, ajuizada por
RAFAEL ARAÚJO AGUIAR em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou nos autos a exigibilidade dos débitos impugnados pelo autor, ora apelado.

Aduz que, conforme a conclusão do laudo de verificação realizado pelo IPEM/MT, demonstrou que o aparelho medidor estava funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico do INMETRO.

Salienta que, como a leitura no medidor foi realizada
in loco
por seus funcionários e inexistindo qualquer irregularidade no medidor de consumo, não há de se falar que as faturas questionadas possuam aumento injustificado.

Aponta que o autor, ora apelado, não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de correção do procedimento realizado pela concessionária.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há de se falar na legalidade da exigibilidade dos débitos impugnados pelo autor, ora apelado, haja vista que, além de sequer ter juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção, o laudo de verificação realizado pelo IPEM/MT (id. 84111499), carreado aos autos pela ré, ora apelante, não alicerça sua tese de defesa.

É que, a teor do disposto no artigo 129, § 5º, da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, ao retirar o medidor de consumo para a realização de perícia, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que o equipamento teria sido acondicionado em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao autor, ora apelado, o que não fez.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias parasua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...).

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que a preocupação do autor, ora apelado, oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento.

Não fosse suficiente, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Por fim, não há de se falar na aplicação do artigo do artigo 113, inciso II, da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, haja vista que na sentença recorrida não foi determinado a devolução ao autor, ora apelado, das quantias recebidas, mas, tão somente, que a ré, ora apelante, não poderá, até a troca do relógio medidor, ultrapassar o valor atualmente pago, ou seja, a fatura deverá ser de no máximo R$ 557,42 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora apelante, e reformo parcialmente a sentença recorrida para afastar a indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante.

Ainda, considerando que cada litigante foi em parte, vencedor e vencido, condeno o autor e a ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2° e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021